Tribunal: STF
Processo: RE 184727
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA:-  Expulsão de praça da Policia Militar do Estado de
Minas  Gerais. Direito  de  defesa, perante  Conselho  de Disciplina,
subordinado  a condição temporal (cinco anos de serviço) não cumprida
pelo Recorrente, em conformidade com a legislação  local.
          Ofensa, não configurada, ao disposto no art. 153, par. 15,
da Constituição de 1967 (Emenda  n. 1, de 1969).